Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-31.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR APOSENTADO. HANSENÍASE. ISENÇÃO IMPOSTO RENDA. AUSÊNCIA DE LAUDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao agravado que se abstivesse de descontar o imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da agravante, por ser portadora de hanseníase.
2. A Lei 7.713/88, que alterou pontualmente a legislação do imposto de renda, elencou as hipóteses taxativas de isenção de imposto de renda para pessoas físicas portadoras de doenças graves, enquadrando-se a hanseníase no permissivo legal (art. 6o).
3. Não obstante, constata-se ser indispensável, na hipótese, a dilação probatória, a fim de que a doença seja devidamente demonstrada, considerando que o documento acostado aos autos é laudo de biopsia datado de 20/11/1980, e apenas sugestivo de “hanseníase turbeculóide” (ID 12830312). Por sua vez, o próprio relatório médico recente, ID 12830312, de 11/04/2019, faz referência a histórico da doença, sendo a agravante, na ocasião, avaliada sem novas lesões.
4. Cabe pontuar, ainda, que a Súmula 598 do STJ condiciona o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, com a dispensa do laudo oficial, a estar suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova idôneos, o que só vem a confirmar, na hipótese, a necessidade de ampla cognição exauriente, para a definição do direito vindicado pela agravante.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas, pela agravante.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.